Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-92.2014.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO E APELAÇÃO
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
Emissão de juízo de retratação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001191-92.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID TEIXEIRA TORRES - CPF: 595.078.961-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema no 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 109364493 – fls. 17/18).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

Em decorrência, passo a análise da apelação
.

APELAÇÃO

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE
LABORATIVA
.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.

TERMO INICIAL PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — DATA DA CESSAÇÃO.

INADMISSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS DEZOITO (18) MESES SEM PERÍCIA MÉDICA DO SEGURADO.

Ante a constatação de incapacidade parcial e temporária com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.

Por se tratar de restabelecimento de auxílio-doença, será devido a partir da data de sua cessação.

Não é admissível a cessação do auxílio-doença sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais.

Recurso provido em parte
.

Apelação interposta por
David Teixeira Torres
contra a sentença (Id. 109364491 – fls. 28/35) proferida em
ação previdenciária para restabelecimento do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (espécie 91) c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, por apresentar “
doenças
[...]
em toda a extensão de sua coluna vertebral, sendo as mesmas totalmente debilitantes
”, mostra-se incapaz de forma total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, a fazer jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Assevera que “
é possível que, além dos quesitos estipulados pela Lei no 8.213/91, o julgador pode visualizar ainda os requisitos culturais e econômicos da parte lesada
”, pois “
o apelante é pessoa simples, não possuindo capacidade técnica em nenhuma outra área profissional
”.

Afiança que “
é impossível que o benefício seja concedido seja concedido com um prazo fixo para acabar
”, de modo que a determinação de restabelecimento do benefício de auxílio-doença pelo período de dezoito (18) meses deve ser destituída da sentença.

Afirma que a data do requerimento administrativo é o termo inicial para concessão do benefício de auxílio-doença.

Requer o provimento do recurso para que:
i
) seja concedido o benefício aposentadoria por invalidez; e,
ii
) “
excluir a data de cessão do benefício de auxílio-doença, bem como que a DIB – Data de Início do Benefício seja alterada, de modo a se iniciar o pagamento a partir de 7/7/2014, data do requerimento administrativo
”.

Contrarrazões (Id. 123222014 – fls. 87).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109364492 – fls. 35/38).

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de restabelecer o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do laudo médico pericial, ou seja, 01/02/2016 por um período de 18 meses devendo o requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedo tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o, §1o da Lei no 9.289/1.996 c/c o art. 8o, § 1o da Lei no 8.620/1.993 c/c o art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação.

Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região, nos moldes do anexo I da Resolução no 305/2014, do Conselho da Justiça Federal.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3o, I, CPC. [...]
(Id. 109364491 – fls. 34/35).

David Teixeira Torres, atualmente com quarenta e oito (48) anos, na data de 12 de março de 2010 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
faqueiro
,
em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber o auxílio-doença acidentário no 547.949.194-2 (espécie 91), pelo período de 14 de setembro de 2011 a 30 de outubro do mesmo ano (Id. 109364490 – fls. 1).

Na data de 11 de novembro de 2011 sofreu o segundo acidente de trabalho e, novamente foi afastado de suas atividades e passou a receber o auxílio-doença previdenciário no 602.350.581-7 (espécie 31), de 27 de junho de 2013 a 4 de setembro do mesmo ano, quando passou a receber o auxílio-doença previdenciário no 605.325.989-0 (espécie 31), de 27 de fevereiro de 2014 a 31 de março do mesmo ano (Id. 109364489 – fls. 48/49 e Id. 109364490 – fls. 2/3).

Alega que os acidentes sofridos ocasionaram
transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID 10 M50.1)
e
cervicalgia (CID 10 M54.2)
(Id. 109364487 – fls. 13), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Na data de 7 de julho de 2014, protocolou pedido administrativo de prorrogação do último benefício concedido, o qual restou indeferido (Id. 123222013 – fls. 39).

A questão controvertida reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de possibilitar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

No laudo pericial, datado de 1o de fevereiro de 2016, está:

[...] Identificação:

Nome: David Teixeira Torres

Nascimento: 21/06/1973

Idade: 42 anos.

Nível de instrução: Segunda série do ensino médio.

Profissão: Faqueiro, desempregado desde 25/08/1995 até setembro de 2013. Antes foi serviços gerais por cerca de 4 anos. Foi ainda trabalhador rural.

Histórico:

- No dia 01 de fevereiro de 2016, às 15h40m, compareceu o periciando ao local da perícia no Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos, sem assistente técnico.

- Relata o periciando que caiu de uma altura de 1,5m no trabalho em 12/03/2010, com traumatismo em coluna cervical, ficou em benefício pelo INSS por dois meses. Em 11/11/2011 sofreu nova queda da própria altura no trabalho, com traumatismo em coluna dorsal. Foi afastado por menos de 15 dias. Ficou em seguida no almoxarifado, como assistente administrativo até a demissão.

- Atualmente sente dores em coluna cervical e torácica e parestesia em membros superiores.

- Ressonância magnética de coluna dorsal de 10/03/2014: discreto desvio do eixo para esquerda, alterações degenerativas. Pequena formação alongada posterior ao corpo vertebral de D7, com realce pós-contraste que pode corresponder a estrutura vascular.

- Idem para coluna cervical.

- Teve indeferimento do pedido de auxílio-doença em 07/04/2014.

- É hipertenso em uso de propranolol 40 mg, duas vezes ao dia.

- Atestado do Dro Túlio Casado CRM-MT 4989 de 08/12/2015, CID M50.1 e M53.9. Receita do mesmo dia: nortriptilina, ciclobenzaprina, indometacina, famotidina e paracetamol. No entanto, está atualmente em uso de vimovo. Aguardando retorno com cirurgião da coluna.

[...]

Quesitos da parte autora:

1) Qual a idade da requerente?

Resposta: 42 anos.

2) Qual o grau de escolaridade da requerente?

Resposta: Segundo ano do ensino médio.

3)
Qual o atual estado de saúde da requerente
?

Resposta:
Regular
.

4) Qual a atividade laborativa da requerente?

Resposta: Faqueiro.

5) A atividade declarada requer esforços físicos e repentino? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?

Resposta: Sim para esforços físicos. Moderado.

6) O requerente é portador de alguma doença? Descreva que tipo.

Resposta: Sim, ortopédica.

7) Qual a classificação dada pelo CID?

Resposta: CID M50.1 e M53.9.

8) Em caso de afirmativa a resposta do item 06, responda: O diagnóstico atual fora estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exames complementares?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

9) Quais exames ou documentos foram-lhe apresentados?

Resposta: Vide histórico.

10) É possível fixar a data provável do início da doença?

Resposta: 12/03/2010.

11) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada, residual, estabilizada?

Resposta: Descompensada.

12) O paciente faz algum tratamento? Qual? Desde quando?

Resposta: Sim. Há quase seis anos.

[...]

15)
O requerente está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia
?

Resposta:
Sim
.

16)
A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia
?

Resposta:
Total
.

17)
A incapacidade é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

18) Em caso da resposta ao item anterior for temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: 18 meses.

19) Hoje o requerente está capacitado para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?

Resposta: Não.

[...]

Quesitos do INSS:

1) Qual a idade atual do autor?

Resposta: 42 anos.

2)
Qual o seu estado de saúde
?

Resposta:
Regular estado geral
.

3) Qual a atividade laborativa habitual do autor?

Resposta: Faqueiro.

4) A atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim, moderada.

5) O autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim. Transtorno do disco cervical com radiculopatia e dorsalgia.

6) Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa, o diagnóstico foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

[...]

8) Ainda em caso da resposta ao quesito no 5 ser afirmativa, é possível fixar a provável data do início da moléstia?

Resposta: 12/03/2010.

9) Caso a resposta do quesito no 5 seja afirmativa, a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Descompensada.

10) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, o autor encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

11)
Considerando a profissiografia da atividade declarada, ao autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Sim
.

12) Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar a data do início da incapacidade?

Resposta: 8/12/2015.

13) Caso a resposta ao quesito no 11 seja afirmativa,
a incapacidade laboral, no entender do expert, é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

14) Caso a resposta ao quesito no 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação?

Resposta: 18 meses.

[...]

Discussão e conclusão:

O periciando em questão apresenta sinais e sintomas de cervicalgia com sinais de compressão de raiz nervosa e dorsalgia, havendo nexo de causa e efeito com referidos acidentes de trabalho.
Há incapacidade laborativa total e temporária, estimando-se um prazo de dezoito meses para recuperação de sua capacidade laborativa
. [...]. (Id. 109364490 – fls. 39/45). [sem negrito no original]

Apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação, seja para aquele, seja para outro que lhe garanta a subsistência, requisito imprescindível para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Assim, constatada a incapacidade parcial e temporária, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o apelante seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Por outro lado, constata-se que a perícia médica judicial realizada em
1o de fevereiro de 2016
concluiu que a incapacidade é total e temporária, bem como estimou que o prazo para recuperação seria de dezoito (18) meses:

[...]
Discussão e conclusão:

O periciando em questão apresenta sinais e sintomas de cervicalgia com sinais de compressão de raiz nervosa e dorsalgia, havendo nexo de causa e efeito com referidos acidentes de trabalho.
Há incapacidade laborativa total e temporária, estimando-se um prazo de dezoito meses para recuperação de sua capacidade laborativa
. [...]. (Id. 109364490 – fls. 45). [sem negrito no original]

E nesse sentido, a sentença, proferida em 12 de agosto de 2016, determinou que o benefício de auxílio-doença seja restabelecido pelo período de dezoito (18) meses: “[...]
julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de
restabelecer o benefício de Auxílio Doença ao requerente
[...]
por um período de 18 meses
devendo o requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social
.” (Id. 109364491 – fls. 34). [sem negrito no original]

Todavia, não se pode afirmar com certeza que a previsão do perito judicial irá se concretizar. Ademais, o caso se assemelha a nominada
alta programada
, a qual é considerada ilegal, uma vez que não é possível a cessação do auxílio-doença sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão:

[...] O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que
não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS
. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1734777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Sobre o termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, a sentença fixou
o dia 1o de fevereiro de 2016 (Id. 109364491 – fls. 34). Todavia, é certo que
o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

[...] VI - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido
, ou seja, 24/7/2015. Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1636633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Assim, o segurado, faz jus ao restabelecimento do benefício de
auxílio-doença previdenciário no 605.325.989-0 (espécie 31)
,
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 31 de março de 2014 (Id. 109364489 – fls. 48/49 e Id. 109364490 – fls. 2/3).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar:

i
) o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário no 605.325.989-0 (espécie 31), a contar da data de sua cessação, que ocorreu em
que ocorreu em 31 de março de 2014
; e,

ii
) o pagamento do benefício até que o segurado seja submetido à perícia médica, de modo a verificar a sua capacidade para retornar as atividades laborais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022